Tribunal: CARF
Processo: 10880.925546/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925546/2015-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.717 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer um crédito no valor originário de R$640.358,00 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
42430.92978.231012.1.3.02-0202, em que informou crédito de saldo negativo de IRPJ do
período de01/01/2009 a 01/11/2009, no valor original de R$ 640.358,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925546/2015-55
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925546/2015-55

A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fls. 154), não
homologou a compensação realizada, por não reconhecer a totalidade das parcelas que compõem
o crédito. É o que se observa no recorte a seguir:

Segue também o detalhamento das parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas constantes no documento (e-Fls. 156 e ss) anexo ao Despacho Decisório:

Imposto de Renda Retido na Fonte

Pagamentos

Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo
Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP

Demais Estimativas Compensadas

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925546/2015-55

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando (transcrição
do acórdão da DRJ):
2.1. Defende a existência de Saldo Negativo de IRPJ apurado para o ano-calendário de
2009, no valor originário de R$ 640.358,00, passando a discorrer pormenorizadamente
acerca de cada uma das parcelas componentes do direito creditório que restaram não
confirmadas, da seguinte forma:
2.1.1 Quanto às retenções de IRPJ não confirmadas, no valor de R$ 480.129,83
a) Informa que os valores alegados como retidos originam-se de: a) aplicações
financeiras de Renda fixa (cód. 3426), b) operações de swap (cód. 5273) e c) aplicações
financeiras de fundo de investimento - renda fixa (cód. 6800), sendo que desconhece os
motivos que levaram à glosa parcial das retenções e que não foi intimada a esclarecer ou
comprovar a sujeição das receitas à tributação, contabilizadas segundo o regime de
competência. Entende que tais fatos, por si só, já configuram violação ao princípio da
motivação. Nota-se que simplesmente houve a glosa de parte das retenções de plano,
sem a fundamentação que seria esperada de um ato administrativo de tal porte;
b) Cita, a seguir, o art. 55 da Lei no. 7.450, de 1985, para defender que, nos termos da
Lei, para nascimento do direito ao crédito do imposto de renda retido na fonte, basta que
a pessoa jurídica, como no caso em concreto, apresente o informe de rendimento
emitido em seu nome pela Fonte Pagadora, colacionando a seguir os informes que
demonstrariam os valores dos rendimentos recebidos e o imposto de renda devidamente
retido na fonte (doc. 05 de e-fls. 44 a 70). Tais elementos, em seu entender,
demonstrariam o recolhimento de receitas compatíveis com a dedução pretendida, sendo
por si só suficientes para compensação pela Recorrente, uma vez que a autoridade fiscal
nada questionou acerca do eventual recebimento destes créditos sem a retenção
pretendida pela Recorrente;
c) Informa que pretende esgotar os meios de comprovação do crédito tributário
perseguido na compensação. Assim, se se entender que referidos informes são
insuficientes para tal finalidade, necessário que seja intimada a comprovar, por outro
meio ou documento, a real existência do crédito - eventualmente a contabilização das
receitas financeiras que motivaram as retenções deduzidas - embora a legislação seja
clara ao reconhecer o direito creditório com a simples prova da retenção por meio de
informes de rendimento. Entende que não pairam dúvidas a respeito do direito da
Recorrente de manter na integralidade o crédito relativo aos valores retidos na fonte;
d) A propósito, alega que não basta a simples assertiva de que as retenções não foram
comprovadas para invalidar o direito de crédito das retenções, principalmente por
corresponderem a fatos distintos, cuja cobrança pode ser individualizada. Por outro
lado, caso as receitas não tenham sido submetidas à tributação, compete à fiscalização
lavrar o competente Auto de Infração e não invalidar os créditos dele decorrentes, que
foram devidamente recolhidos a favor do Órgão Público por meio de Retenção pela
fonte pagadora;
e) Ademais, há de ser considerado que as receitas se dão por meio de regime de
competência e as retenções por regime de caixa e que se analisado um período fechado,
como no caso, apontará divergências (que não existem), citando a propósito, o voto
condutor do Acórdão CARF 1101-000.880, de lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
referente à caso análogo de retenções de IRRF em operações de swap bem, como, a
seguir, o teor da IN RFB n.o 25, de 2011, aplicável aos demais rendimentos oriundos de
aplicações financeiras de renda fixa.
Assim, quanto ao tema, entende que a Manifestação de Inconformidade deve ser
integralmente acolhida para manter na integralidade o crédito composto pelas retenções
sofridas na fonte.
2.1.2 Quanto aos pagamentos por estimativa não confirmados, no valor de R$
1.058.363,69:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925546/2015-55

a) Aqui, informa que a desconsideração da integralidade do valor pago, com o
apontamento, ainda, de um saldo remanescente, deveu-se ao entendimento da
Autoridade Administrativa de que o pagamento efetivado não teria considerado a multa
por atraso no pagamento, já que embora a apuração do montante tenha acontecido no
mês de 31/10/2009, o pagamento fora efetivado apenas em 27/08/2010;
b) Ocorre que, no entender da manifestante, todavia, tal entendimento não merece
prevalecer, isto porque a multa de mora é inaplicável ao caso, já que a Recorrente, na
ocasião, fazia jus ao benefício da denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do
Código Tributário Nacional (CTN);
c) Acerca do instituto da denúncia espontânea, faz notar que rege-se pelo artigo 138 do
Código Tributário Nacional e, de acordo com seu enunciado, pode-se concluir que 2
(duas) - e somente duas - são as condições necessárias à concretização da denominada
Denúncia Espontânea: (i) pagamento do tributo devido; desde que realizado (ii) antes do
início de qualquer procedimento administrativo fiscalizatório relacionado com a
infração cometida. Não obstante, é necessário, ainda, que a denúncia seja acompanhada
do pagamento do tributo devidamente atualizado e corrigido, com o cômputo de juros
de mora e correção monetária, que integram o valor do tributo, pois representam o traço
remuneratório de capital;
d) No caso em questão, explicita que, em cumprimento com as suas obrigações fiscais, a
Recorrente transmitiu regularmente a DCTF relativa ao período de apuração de outubro
de 2009 (doc. 07, de e-fls. 75 a 115). Entretanto, conforme se verifica, deixou de
declarar o valor apurado a título de estimativa de IRPJ. Sem prejuízo da ausência de
declaração do valor de IRPJ apurado, a DARF foi gerada e o recolhimento foi
devidamente efetivado no mês de agosto de 2010 (doc. 08, de e-fls. 116/117). Depois de
constatada a ausência do lançamento dos valores apurados de IRPJ a Recorrente
procedeu a sua regularização por meio do lançamento em DCTF Retificadora,
transmitidas em abril de 2014 (doc. 09, de e-fls. 118 a 121). Diante do exposto, ao não
considerar o valor integral do pagamento por estimativa, a Autoridade Fiscal deixou de
considerar que o pagamento foi realizado em momento anterior ao lançamento, o que
obsta a imposição de multa de mora pelo pagamento extemporâneo, face à invocação da
denúncia espontânea. Sendo assim, diante do atual cenário o pagamento por estimativa
deve ser reconhecido em sua integralidade para composição do crédito da Recorrente;
2.1.3 Quanto aos valores de estimativa compensada não homologados referentes às
competências de setembro e outubro de 2009 (respectivamente, nos montantes de R$
25.801,19 e R$ 6.635.458,92):
a) Ressalta que, aqui, a Autoridade Fiscal desconsiderou o fato de que, em que pese a
não homologação em suas respectivas DComps, tais valores, uma vez se esgotando a
esfera administrativa (contencioso administrativo), serão ali exigidos, cada qual em seu
processo. Desse modo, independentemente do desfecho do Processo Administrativo
vinculado às DComps, seja ela de procedência ou de improcedência, no final os débitos
dele decorrentes serão extintos com base nos termos do artigo 156, inciso II do CTN ou
nos termos do inciso I do mesmo artigo, respectivamente;
b) Ainda, não obstante ao acima apontado, que por si só é suficiente para
reconhecimento integral do crédito em comento, a Recorrente identificou ainda que
parte da parcela não homologada do período de apuração de outubro/2009, pautou-se na
imputação indevida da multa, já que referido pagamento fora efetivado de forma
antecipada, de modo que a Recorrente faria jus ao benefício da denúncia espontânea.
Desta forma, o débito apurado no mês de outubro de 2009 foi devidamente compensado
por meio da DComp 18035.56673.041010.1.7.02-1700 e, embora em atraso, foi
efetivado antes de qualquer ato fiscalizatório, bem como antes da sua declaração em
DCTF. A propósito, a Recorrente apenas declarou os valores apurados em sua DCTF
Retificadora transmitida em 30/08/2012 (doc. 09 de e-fls. 118 a 121), enquanto que a
PER/DComp relativa a tal compensação fora transmitida em 04/10/2010 (doc. 10 de e-
fls. 122 a 127). Assim, há que ser invocada, aqui, a denúncia espontânea preconizada no
art. 138 do CTN, como medida de direito;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925546/2015-55

c) Assim, seja em razão da extinção pelo pagamento por meio da compensação ou pela
integralidade da extinção em razão da denúncia espontânea, sem o computo da multa
moratória, a presente manifestação, como medida de direito, deve ser acolhida.
2.1.4 Quanto ao valor de estimativa compensada não homologado, referente à
competências de maio de 2009 (respectivamente, no montante de R$ 1.772.759,49):
a) Aqui também ressalta que, independentemente do desfecho do Processo
Administrativo vinculado à DComp acima, seja ela de procedência ou de
improcedência, no final os débitos dele decorrentes serão extintos com base nos termos
do artigo 156, inciso II do CTN ou nos termos do inciso I do mesmo artigo,
respectivamente. Explica-se: a) Na hipótese de decisão de procedência, a compensação
realizada para o pagamento da estimativa do mês de maio de 2009 será confirmado,
atingindo, assim o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009; b) Por outro lado, na
hipótese de decisão de improcedência, a Cia. será compelida a efetuar o pagamento da
estimativa do mês de maio de 2009, logo, o saldo negativo de IRPJ de 2009 também
será confirmado;
b) Ou seja, esclarece que as estimativas compensadas com bases negativas de períodos
anteriores serão analisadas de per si, nos respectivos processos administrativos fiscais.
Caso essas estimativas não sejam homologadas, os referidos montantes serão exigidos
do sujeito passivo nesses outros processos. O que não se pode é impedir que tais
estimativas componham o IRPJ quitado ao longo do ano, pois tal procedimento
implicaria em dupla exigência do mesmo montante na hipótese de não homologação -
uma exigência nos processos relativos à própria compensação das estimativas, e outra
exigência nos processos de compensação das bases negativas geradas pelos
recolhimentos efetuados a maior no curso do ano-calendário. Em outras palavras, na
hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados no processo
administrativo decorrente daquela não homologação de DComp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração da base negativa do IRPJ;
c) Ressalta que, quanto aos valores relativos às compensações não homologadas, devem
ser aplicados os procedimentos estabelecidos no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996 e na IN
RFB n° 1.300, de 2012, de forma que, desse modo, é forçoso concluir que não cabe
efetuar a glosa dessas estimativas, objeto da DComp não homologada, dos créditos
utilizados para a composição da base negativa de 2009. Isso porque, não homologada a
compensação, o débito informado na DComp deverá ser encaminhado à Dívida Ativa da
União para cobrança e execução fiscal após o fim de respectivo processo administrativo
fiscal. Isto significa dizer que, homologada ou não a compensação, cedo ou tarde haverá
quitação das estimativas devidas (i.e. ou via homologação, ou via execução ou
pagamento espontâneo ao final do processo administrativo). Sendo assim, descabido
impedir que as estimativas compensadas componham o montante da CSLL (sic) paga ao
longo do ano, que hipótese deram ensejo à apuração de base negativa. Cita doutrina,
jurisprudência administrativa, bem como decisões judiciais acerca do tema que
sustentariam seu posicionamento;
d) Faz notar que não há que se falar em prejuízo para o Fisco na consideração da base
negativa de IRPJ decorrente da extinção de estimativa, cuja compensação não foi
homologada, uma vez que as estimativas compensadas e não homologadas serão
devidamente cobradas em processos próprios. Além disso, sendo o seu débito declarado
em data anterior àquela em que é declarado o débito da CSLL (sic), haverá vantagem e
não prejuízo ao Fisco no que toca à incidência da SELIC sobre o tributo devido. Desse
modo, as estimativas compensadas com bases negativas de períodos anteriores devem
ser equiparadas a estimativas pagas, haja vista o efeito extintivo do crédito tributário
produzido pela compensação, bem como a impossibilidade da duplicidade de
lançamentos de um mesmo débito, sob pena de locupletamento ilícito da Autoridade
Fiscal, até mesmo porque, ainda que sejam consideradas não pagas, o que se admite por
amor à argumentação, serão efetivamente recolhidas em procedimento próprio. Assim é
que, diante de todo o exposto, bem como diante do atual posicionamento do CARF a
respeito do tema, entende que a presente defesa deve ser integralmente acolhida para
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925546/2015-55

reconhecimento integral do crédito apontado com a posterior homologação total das
compensações em comento.
2.2 Assim, diante do exposto, requer que seja reconhecido integralmente o direito
creditório da Recorrente, bem como sejam homologadas suas compensações, nos termos
do art. 74, §2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a consequente extinção
do crédito compensado nos termos do art. 156, inciso VII do CTN.
É o relatório.

Ao analisar os argumento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ:
i.
Reconheceu a parcela controversa de retenções na fonte, no valor de R$
480.129,83, confirmando a integralidade do valor de R$ 4.295.461,11,
declarado na DCOMP;
ii.
Quanto à parcela de estimativa paga, entendeu pela aplicabilidade da
denúncia espontânea no caso. Após, realizou a conferência dos cálculos, e
concluiu pelo reconhecimento integral da parcela de R$ 31.580.869,23 na
composição do crédito;
iii.
No que se refere às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores não homologadas, referente às competências de 09 e 10/2009,
reconheceu apenas um valor adicional de R$ 25.801,19, passando o montante
desta parcela para R$ 32.160.465,42;
iv.
Já no que tange às demais estimativas compensadas, referente à competência
de 05/2009, no valor de R$ 1.772.759,49, reconheceu integralmente esta
parcela na composição do crédito.
v.
Ao final, elaborou o seguinte quadro demonstrativo, concluindo pela
inexistência de crédito:

Cientificada da decisão de primeira instância em 06/03/2019 (e-Fl. 240),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 04/04/2019.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925546/2015-55

Em sede de recurso voluntário, quanto à parcela não reconhecida, a recorrente em
apertada síntese defende a sua composição no crédito de saldo negativo, independentemente da
sua homologação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que remanesce no presente processo apenas a parcela de R$ 6.635.458,92,
referente a DCOMP utilizada para adimplir a estimativa de out/2009, que fora parcialmente
homologada, conforme recorte à seguir:

Referida matéria já se encontra pacificada no Carf, por meio da Súmula
Vinculante no 177, in verbis:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desse, modo tem-se por reconhecer a parcela controversa de R$ 6.635.458,92 na
composição na composição do saldo negativo do ano-calendário 2009.
Cumpre esclarecer que, ao analisar o quadro apresentado pela DRJ, verifica-se
que a mesma apurou um saldo de IRPJ a pagar no valor de R$ 5.180.372,00.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925546/2015-55

Deduzindo-se, portanto, o valor da parcela acima reconhecida (R$ 6.635.458,92 -
R$ 5.180.372,00 = R$1.455.086,92)‬, conclui-se que o valor apurado é suficiente para o
reconhecimento integral do crédito pleiteado na presente DCOMP, no valor original R$
640.358,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito no valor de R$ 640.358,00, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 270
DF CARF MF
Original